Tribunal: TJES
Processo: 5001605-38.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Conversão; Data de Início de Benefício (DIB); Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001605-38.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ERALDO BLUNK

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL SOBRE O ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada por segurado, julgou procedente o pedido para restabelecer auxílio-doença e convertê-lo em aposentadoria por invalidez, condenando ao pagamento das parcelas vencidas desde a cessação administrativa, com ressalva de períodos de vínculo formal, e determinando o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor apresenta incapacidade laboral total e permanente, insuscetível de reabilitação profissional, apta a justificar a manutenção da aposentadoria por invalidez concedida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei n. 8.213/1991, nos arts. 42 e 59, exige para a concessão de benefícios por incapacidade a qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade laboral, sendo esta de caráter permanente para aposentadoria por invalidez e temporário para auxílio-doença.

Laudo pericial judicial, elaborado por especialista em Ortopedia e Traumatologia, atesta incapacidade total e permanente do autor, decorrente de acidente de trabalho, com diagnóstico de transtornos mentais graves e sequelas ortopédicas, sem possibilidade de reabilitação profissional e com necessidade de assistência permanente de terceiros.

A prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, prevalece sobre o laudo administrativo unilateral, notadamente quando não infirmada por elementos técnicos de igual valor.

A idade do segurado e a natureza tratável de lesão isolada não afastam a conclusão pericial, pois o quadro clínico global e as condições socioeconômicas inviabilizam o retorno ao trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial judicial, quando conclusiva e não infirmada por elementos técnicos equivalentes, prevalece sobre o laudo administrativo para fins de concessão de benefício por incapacidade.

Comprovada a incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação profissional, é devida a aposentadoria por invalidez com o adicional de 25% do art. 45 da Lei n. 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 45 e 59; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; TJES, AC 0020157-64.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 05-04-2022; TJES, AC 0015484-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09-11-2021; TJES, AC 0011560-77.2018.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001605-38.2021.8.08.0008.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: ERALDO BLUNK.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
id
13122785, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da
“ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada” ajuizada contra ele por Eraldo Blunk, que
julgou “
PROCEDENTE o pedido constante da inicial” e
o
condenou “
a reimplementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente”
e
“
a pagar em favor do requerente os valores correspondentes às prestações em atraso, a partir da data da indevida cessação do auxílio-doença, ressalvados períodos em que eventualmente tenha exercido atividade de trabalho sob vínculo formal, a fim de se evitar concomitância no recebimento de remuneração e benefício previdenciário”.

Nas razões do recurso (id 13122789) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “A vista do laudo médico pericial administrativo, a parte autora sequer informou doença psicossomática, bem apresentou condições de (considerando incapacidade laboral), ser readaptada, pois apresentada lesão ortopédica tratável”; 2) salientou “que a parte autora nasceu no ano de 1973, sendo desarrazoada a concessão de aposentadoria por incapacidade total”.

Requereu o “provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, concedendo-se apenas benefício auxílio-doença”.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, fundamentalmente, à verificação da existência de incapacidade laborativa do autor, ora apelado, que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. O ente autárquico, em suas razões recursais, sustentou a validade da perícia médica administrativa que concluiu pela aptidão do segurado ao trabalho, pugnando pela reforma parcial da “r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, concedendo-se apenas benefício auxílio-doença”.

A concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”) e 59 (“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Três, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência, quando for o caso; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão é necessário verificar se restam comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

No laudo da perícia médica realizada na pessoa do autor (id 13122774) constam, entre outras, as seguintes informações: o autor é portador de episódios depressivos, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, traumatismo do músculo extensor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão - (CID 10-F32; F19; 10 S66.3); a incapacidade teve início em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 30-10-2020; na data da
cessação do benefício administrativo, o autor permanecia incapaz; a incapacidade que o acomete é TOTAL e PERMANENTE; o autor não é passível de reabilitação profissional; e, por fim, que o autor necessita de assistência permanente de terceiros em razão de seu quadro psiquiátrico, s
urtos psicóticos e uso contínuo de medicamentos.

Este egrégio Tribunal, em julgamento de recurso de apelação no qual fui o relator, entendeu que:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - A concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição) e 59 (O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos) da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. 2. - Três, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade: A) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência, quando for o caso; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 3. - No laudo da perícia médica realizada na pessoa do autor (fls. 88-96) constam, entre outras, as seguintes informações: O Autor é portador de Espondilodiscopatia com abaulamentos discais e estenose do canal medular da coluna lombar, já foi submetido a cirurgia em 2009 sem resultado satisfatório da sintomatologia; Esteve afastado em benefício previdenciário até 2016; Permanece com Quadro Clínico incapacitante; Trabalhou a vida toda com realização de esforços físicos e está com 51 anos de idade; Há incapacidade total e definitiva; A patologia tem relação de nexo causal com as atividades desempenhadas durante longo período com esforços físicos para a coluna vertebral. 4. - Quanto aos juros de mora e correção monetária, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, na sessão do dia 20-09-2017, no regime da repercussão geral, apreciando o tema 810, definiu, entre outras questões, que, as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 5. - Recurso parcialmente provido. (Apelação cível n. 0020157-64.2016.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Julg. 05-04-2022, DJES 29-04-2022)

Ainda no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA. PROVA PERICIAL. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de matéria acidentária é sabido para a concessão dos benefícios pretendidos pelo autor mister a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação da redução da capacidade dele para a atividade laboral que exerce habitualmente (auxílio-acidente) ou a incapacidade para o labor de forma definitiva (aposentadoria por invalidez); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130175201, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016). 2. Estando demonstrada em prova pericial o nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido pelo requerente, o recurso não merece acolhida neste ponto. 3. Em se tratando de ação acidentária, deve-se alterar os consectários legais, sendo a correção monetária pelo INPC, o que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91 e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada. (Apelação cível e Remessa necessária n. 0015484-57.2018.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 09-11-2021, data da publicação: 09-12-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PARCIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INFRUTÍFERA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 - De acordo com o art. 42 da Lei nº 8213/91, "[...]a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. "2 - No caso dos autos, apesar de não atestada de forma peremptória a incapacidade total do autor, restou evidenciado que a incapacidade para qualquer labor que exija a mão esquerda inviabiliza quase que por completo o retorno da parte ao mercado de trabalho, o que inclusive constou do laudo pericial ao assetar que a reabilitação do postulante restou infrutífera. 3 - Segundo a jurisprudência deste sodalício, "[...]A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. [...]" (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0011300-58.2018.8.08.0024 (024180100356), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA-Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) 4 - Sentença mantida. Apelação cível desprovida. (Apelação cível e Remessa necessária n. 0011560-77.2018.8.08.0011, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 28-09-2021, data da publicação: 03-11-2021).

Verifica-se, assim, que o autor faz jus ao recebimento dos benefícios deferidos na respeitável sentença, pois a convicção firmada pelo magistrado sentenciante encontra sólido amparo no robusto conjunto fático-probatório carreado aos autos, notadamente no Laudo Médico Pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em matéria previdenciária, é cediço que a prova pericial judicial assume papel de destaque na formação do livre convencimento motivado do julgador, por ser elaborada por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, sobrepondo-se, em regra, aos laudos administrativos produzidos unilateralmente pela autarquia.

O laudo técnico judicial foi categórico e conclusivo. O
expert
, especialista em Ortopedia e Trau
matologia, após criterioso exame clínico e análise da documentação médica, diagnosticou o autor como portador de Episódios depressivos (CID 10 F32), Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10 F19) e Traumatismo do músculo extensor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão (CID 10 S66.3). Em decorrência de tal quadro clínico complexo, que associa sequelas físicas de acidente de trabalho
a um grave transtorno psiquiátrico, o perito
atestou, de forma inequívoca, que o autor apresenta incapacidade TOTAL e PERMANENTE para o exercício de suas atividades laborais habituais, afirmando, ademais, que o mesmo não é passível de reabilitação profissional.

Nesse diapasão, a tese do INSS, amparada exclusivamente em sua
avaliação administrativa, resta isolada e fragilizada diante da prova técnica judicializada, que não foi desconstituída por nenhum outro elemento probatório de igual ou superior valor. O recurso de apelação limita-se a reiterar a discordância com o resultado da perícia judicial, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação técnica capaz de infirmar as conclusões do perito do juízo.

Assim, a manutenção da respeitável sentença, no que se refere ao reconhecimento da incapacidade permanente, é medida que se impõe, mantido o termo inicial do benefício no dia subsequente ao dia
que o benefício foi cessado, ou seja, no dia
29 de outubro de 2021
e com o
acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, previsto no art. 45 da Lei n.
8.213/1991, conforme formulado expressamente na petição inicial e consignado na perícia judicial realizada.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.